Tribunal: TJBA
Processo: 8075802-76.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉUS, POLICIAIS MILITARES, QUE FORAM ABSOLVIDOS SUMARIAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, VINDO A SER PRONUNCIADOS APÓS PROVIMENTO DE APELAÇÃO MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES MINISTERIAIS DE INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. O FATO DE OS RÉUS RESIDIREM NO LOCAL DOS FATOS HÁ MUITOS ANOS – TENDO, UM DELES, NASCIDO NA CIDADE DE JEQUIÉ E OUTRO POSSUIR ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO –, SE REVELAM INSUFICIENTES PARA VIABILIZAR O PRESENTE DESAFORAMENTO. ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA DA MUNICIPALIDADE QUE NÃO CONSUBSTANCIAM-SE APTAS A EXCEPCIONAR A REGRA DO JUIZ NATURAL. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA DO OCORRIDO QUE, POR SI SÓ, NÃO DETERMINA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO EM COMARCA DIVERSA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento, formulado pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal nº 8000128-57.2025.8.05.0141, em trâmite na Vara do Júri da Comarca de Jequié/Ba, tendo em vista a possibilidade de comprometimento da imparcialidade dos Jurados no caso em tela. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na noite de 10 de maio de 2023, no Bairro Alto da Bela Vista, na cidade de Jequié/Ba, os ora Requeridos, supostamente em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por motivo torpe, ceifaram a vida de Kailan Oliveira de Jesus, por meio de disparos de arma de fogo. Inicialmente, os Réus foram absolvidos sumariamente pelo MM. Juízo a quo, face ao reconhecimento de causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa no estrito cumprimento do dever legal. Posteriormente, com o provimento do Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público, os Réus foram pronunciados mediante Acórdão proferido pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte. Ato contínuo, o Parquet manejou o presente Desaforamento, pugnando pela remessa dos autos a uma das Varas do Tribunal do Júri das Comarcas de Salvador/Ba ou de Feira de Santana/Ba. 3. RAZÕES DO DESAFORAMENTO. Sustenta o Órgão Ministerial, nesse diapasão, que “No presente caso, estão presentes os fundamentos legais para o desaforamento: Interesse da ordem pública e dúvida quanto à imparcialidade do júri.” Nesse sentido, consigna que dois dos três Réus, ora Requeridos, ainda integram o 19º Batalhão da Polícia Militar do Estado da Bahia- sediado em Jequié/Ba –, salientando, ademais, que um deles é natural da Cidade e outro possui comércio no Município. Aduz, noutra baila, como elementos justificadores do Desaforamento, os índices de letalidade verificados no local do fato e a conjecturada criação, por parte dos Réus, de um “ambiente de intimidação direta e indireta capaz de influenciar não apenas as testemunhas, mas também a disposição da comunidade local para analisar e julgar os fatos.” 4. PEDIDO DE DESAFORAMENTO QUE NÃO MERECE ALBERGAMENTO. De acordo com o caput do Art. 427, do Código de Processo Penal, “Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.” O Art. 351, do RITJBA, em seus incisos I e II, leciona que poderá ser desaforado para outra Comarca o julgamento pelo Júri quando o foro do delito não oferecer condições garantidoras de decisão imparcial ou a segurança pessoal do réu estiver em risco, ou o interesse da ordem pública o reclamar. 5. Com efeito, acerca da matéria em debate, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera, de forma uníssona em sua jurisprudência, que “A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário.” AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 6. Noutro giro, observa-se que para a citada Corte Superior “A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.” (HC n. 492.964/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020). 7. É de rigor trazer à baila, outrossim, que “Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada.” (HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020). 8. Diante do panorama ora delineado, forçoso reconhecer que não se encontram clarividentes elementos aptos a demonstrar a suposta quebra da imparcialidade do Júri, de modo que o presente pedido não comporta albergamento, com esteio na melhor interpretação da norma jurídica e no posicionamento jurisprudencial esposado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto em discussão. Consigne-se, ademais, que o Juízo de piso – cujo pronunciamento se mostra relevante em situações como a em espeque – não se manifestou, expressamente, de modo favorável ao pleito, sustentando, nessa senda, que “A Comarca dispõe de instalações adequadas para a realização das sessões do Tribunal do Júri, com estrutura apta a atender às necessidades das partes e do público” e que “O Conselho de Sentença é composto por jurados regularmente alistados, provenientes de diferentes áreas e segmentos sociais.” 9. PEDIDO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Pedido de Desaforamento nº 8075802-76.2025.8.05.0000, tendo como Requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Requeridos, Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Goes e Valdomiro Teixeira Dias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o PEDIDO DE DESAFORAMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator Designado (assinado eletronicamente) AC11